Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722669-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: JEAN PIERRE BARGUIL BRASILEIRO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por M. C. B., representada por seu genitor J. P. B. B., contra a decisão exarada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada (Proc. 0724152-96.2023.8.07.0001), ajuizada contra FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, que indeferiu o pedido da agravante para determinar sua matrícula no ensino supletivo. Nas razões recursais (ID 47640675), a agravante narra que foi negada sua matrícula no ensino supletivo, com base no art. 38, inciso II, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), porque possui apenas 17 (dezessete) anos de idade e ainda cursa o 3o ano do ensino médio. Entretanto, a referida legislação e o critério etário por ela estabelecido está sendo relativizada por este Tribunal de Justiça, por entender que o direito à educação deve ser viabilizado conforme a capacidade intelectual do aluno. No caso, como agravante auferiu êxito na aprovação de vestibular do curso de Medicina ministrado pelo Centro Universitário do Planalto Central (UNICEPLAC), está demonstrado que possui qualificação e desempenho acadêmico de mérito para o afastamento do critério biológico, possibilitando a interpretação da norma conforme as diretrizes constitucionais de facilitação ao acesso do ensino superior. Em relação ao Tema 13/TJDFT (IRDR 0005057-03.2018.07.0000), entende não ser o caso de aplicação, por ausência de seu trânsito em julgado, causa suspensiva de seu poder vinculante. Apresenta precedentes desta Corte que alicerçam sua tese. Em relação à liminar, pontua a agravante que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada nas razões recursais e o perigo da demora “se caracteriza com o prazo limite para efetivação da matrícula junto a instituição de ensino superior até 13 de junho de 2023”. Por fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão concessória. Preparo recolhido e apresentado (ID 47640678/ 47640680). A liminar foi indeferida (ID 47660338). A Procuradoria de Justiça Cível (ID 49757514) manifestou-se pelo “não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto”. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 04/08/2023, posterior à interposição do presente agravo instrumento (09/06/2023), foi prolatada a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa pela autora, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 167611499 – autos originários). Sendo assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque prejudicado pela perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.